Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DE PENHORA. PEDIDO DE REDUÇÃO. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. GARANTIA DO JUÍZO PELA PENHORA. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO. ART. 782, § 4o, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Malgrado a última avaliação dos imóveis penhorados tenha lhes atribuído valor superior à dívida exequenda, não está evidenciado o alegado excesso de penhora sobre a cota-parte na propriedade dos bens, considerando que a alienação em hasta pública pode ocorrer por valor inferior ao da avaliação.

2 – No cumprimento de sentença que perdura por mais de 21 (vinte e um) anos sem a satisfação do crédito, considerando que a Execução ocorre pelo interesse do Credor, que o dinheiro está em primeiro lugar na ordem de preferência legal de penhora e que a manutenção da penhora representará medida de maior efetividade processual, deve ser mantido o indeferimento do pleito do Devedor de modificação da penhora no sentido de excluir a constrição sobre os direitos relativos a Inventário e a Precatório.

3 – A inscrição do nome do Devedor em cadastros de inadimplentes é medida executiva atípica e, conforme determina o artigo 782, § 4o, do CPC, deve ser cancelada quando houver o pagamento, a garantia do juízo ou a extinção do Cumprimento de Sentença. Como houve penhora sobre bens e créditos do Agravante, impõe-se o cancelamento da inscrição que fora determinada anteriormente.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.